Tribunal: CARF
Processo: 15169.000134/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
CRÉDITO PRESUMIDO IPI - AQUISIÇÕES DE PESSOA FÍSICA/COOPERATIVAS.
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP. (Súmula 494 do STJ).
PEDIDO DE RESSARCIMENTO CRÉDITO PRESUMIDO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF no 154
Constatada que houve oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, aplica-se a taxa SELIC nos termos da Súmula CARF no 154.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15169.000134/2015-70
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.349 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E COOPERATIVA CENTRAL AURORA
ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL E COOPERATIVA CENTRAL AURORA
ALIMENTOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/12/1998
CRÉDITO
PRESUMIDO
IPI
-
AQUISIÇÕES
DE
PESSOA
FÍSICA/COOPERATIVAS.
“O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.”
(Súmula 494 do STJ).
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF no 154
Constatada que houve oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, aplica-se a taxa SELIC nos termos da Súmula CARF no 154.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial, reconhecendo o direito de computar no cálculo do benefício fiscal os
valores dos insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas, e aplicação da taxa SELIC nos
termos da súmula CARF no 154.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15169.000134/2015-70
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000134/2015-70

Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência, matéria crédito presumido de IPI na
forma da Lei 9.363/96, interpostos pela Fazenda e pelo contribuinte em face do Acórdão no 202-
16.335, de 17 de maio de 2005, fls. 1.443 a 1.4511, integrado pelo Acórdão n° 202-18.198, de 19
de julho de 2007, fls. 1.452 a 1.474, e pelo Acórdão no 3302-007.788, de 21 de novembro de
2019, fls. 1.509 a 1.517, assim ementados:
Ac. no 202-16.335:
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. APURAÇÃO.
Até o advento da Lei no 9.779/99, a forma de apuração centralizada ou descentralizada
do crédito presumido do IPI relativo ao PIS/Cofíns era opção do contribuinte, visto
inexistir na legislação até então vigente qualquer imposição em contrário. Recurso
provido.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por
COOPERATIVA CENTRAL OESTE CATARINENSE LTDA.
ACORDAM os Membros da Segunda Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes,
por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade
de a matriz efetuar os pedidos em nome dos estabelecimentos.
Ac. no 202-18.198:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados –IPI Período de apuração: 01/10/1998
a 31/12/1998 Ementa: RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE
CÁLCULO.
AQUISIÇÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
E
COMBUSTÍVEIS
CONSUMIDOS NA PRODUÇÃO. GLOSA DE INSUMOS.
Somente as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
conforme a conceituação albergada pela legislação tributária, podem ser computados na
apuração da base de cálculo do incentivo fiscal.
AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E DE COOPERATIVAS.
Não se incluem na base de cálculo do incentivo os insumos que não sofreram a
incidência da contribuição para o PIS e da Cofins na operação de fornecimento ao
produtor-exportador.
INSUMOS RECEBIDOS EM TRANSFERÊNCIA.
O valor dos insumos adquiridos e posteriormente transferidos a outro estabelecimento
da mesma empresa, o qual postula o ressarcimento- desde que não aproveitado por
aquele que transfere, entra no cálculo do beneficio a que alude a Lei n2 9.363/96, uma
vez comprovada sua utilização nos produtos exportados, e desde que atenda ao disposto
nesta decisão.
PRODUTOS EXPORTADOS NA CATEGORIA NT. POSSIBILIDADE.
Inexiste limitação legal ao aproveitamento do crédito a que se refere o art. I9 da Lei n2
9.363/96, sendo indevida a exclusão do valor da receita de exportação de produtos NT
do valor da receita de exportação.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. NÃO-CABIMENTO.
A taxa Selic é imprestável como instrumento de correção monetária, não se justificando
a sua adoção, por analogia, em processos de ressarcimento de créditos incentivados, por
implicar a concessão de um "plus" que não encontra previsão legal.
Recurso provido em parte.
Consta do respectivo acórdão:
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000134/2015-70

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da SEGUNDA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, em dar provimento parcial ao recurso nos seguintes termos: I) por
unanimidade de votos: a) em negar provimento quanto à inclusão das aquisições de
energia elétrica e de combustíveis na base de cálculo do crédito presumido; e b) em dar
provimento não só para reconhecer o direito de incluir o valor das exportações de
produtos NT na receita de exportação, para fins de apuração do coeficiente de
exportação, mas também o direito de incluir o valor das transferências de insumos
entre estabelecimentos da mesma empresa no cálculo do crédito presumido, desde
que tais insumos atendam aos fundamentos desta decisão; e II) por maioria de
votos, em negar provimento ao recurso quanto às aquisições de insumos de pessoas
físicas e de cooperativas e quanto à correção do ressarcimento pela taxa Selic.
Vencidos os Conselheiros Gustavo Kelly Alencar (Relator) e Maria Teresa Martínez
López, que votaram por reconhecer o direito de incluir as aquisições de insumos de
pessoas físicas e de cooperativas, por reconhecer o direito à integralidade das
transferências de insumos entre estabelecimentos e à correção do ressarcimento pela
taxa Selic. Designado o Conselheiro Antônio Zomer para redigir o voto vencedor.
Ac. no 3302-007.788:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/1998 a 31/12/1998 EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE
EXISTENTE.
Merecem ser providos os aclaratórios, porém sem efeitos infringentes, uma vez que
existe obscuridade no acórdão embargado a ser aclarada mediante expedição de nova
fundamentação, decisão e ementa a integrar o acórdão embargado.

RECURSO DA FAZENDA
A Fazenda insurgiu-se quanto ao recorrido na parte que reconheceu o direito de
transferência dos valores dos insumos entre estabelecimentos da mesma empresa, “uma vez
comprovada sua utilização nos produtos exportados”. Com arrimo nos paradigmas 292-00.013 e
3102-001.699, pugna a Procuradoria que a simples movimentação entre matriz e filial, da
matéria-prima utilizada no processo produtivo, não pode ser caracterizada como aquisição e,
portanto, não atende à exigência precípua para fruição dos créditos, prevista no art. 1o da Lei no
9.363/96. O recurso fazendário foi admitido pelo Despacho de fls. 1488/1490.
O contribuinte não contra-arrazoou.

RECURSO DO CONTRIBUINTE
O contribuinte, de sua feita, postula que lhe seja reconhecido o direito de creditar-
se dos valores das aquisições de insumos adquiridos de pessoas físicas/cooperativas e que ao
crédito reconhecido seja aplicada a taxa SELIC desde o protocolo do pedido. O recurso foi
admitido pelo Despacho de fls. 1547/1553.
Em contrarrazões, pugna a PGFN pelo improvimento do apelo especial do
contribuinte. O presente processo foi tombado para reconstituir o processo no
13982.000782/99-35 (fls. 01/27).
É o relatório.
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000134/2015-70

Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

I - RECURSO FAZENDÁRIO
Conheço do especial fazendário nos termos em que processado.
Entende a Procuradoria que a legislação só dá azo ao direito quanto à “aquisição”
de insumos e que, portanto, afasta o direito ao crédito quando foi hipótese de transferência de um
estabelecimento para outro.
Em sede de embargos (fls. 1509/1517), o colegiado a quo esclareceu que a
decisão anterior teria se equivocado ao fazer menção à apuração centralizada, revestindo-se em
lapso manifesto, porque, em verdade, como assentam os aclaratórios, a apuração teria se dado de
forma descentralizada. E concluiu:
Ou seja, assumindo a premissa de que os estabelecimentos para onde foram
transferidos os produtos fabricados pela recorrente não utilizaram os valores dos
insumos, para fins do crédito presumido do IPI, é legítimo que a recorrente faça
uso desses valores no cálculo do crédito presumido do IPI do seu estabelecimento.
Nessa moldura, voto por PROVER PARCIALMENTE os embargos declaratórios, sem
efeitos infringentes, para o fim de retificar o acórdão para esclarecer a obscuridade
acerca da centralização da apuração do crédito presumido de IPI, nos termos da
ementa, decisão, fundamentação e dispositivo abaixo que devem substituir os
originários:
Ementa:
(...) INSUMOS RECEBIDOS EM TRANSFERÊNCIA.
O valor dos insumos adquiridos e posteriormente transferidos a outro
estabelecimento da mesma empresa, o qual postula o ressarcimento,
desde que não aproveitado por aquele que transfere, entra no cálculo
do beneficio a que alude a Lei no 9.363/96, uma vez comprovada sua
utilização nos produtos exportados. (...)Decisão:
ACORDAM os Membros da SEGUNDA CÂMARA do SEGUNDO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES, em dar provimento parcial ao
recurso nos seguintes termos: I) por unanimidade de votos: (...) e b) em
dar provimento não só para reconhecer o direito de incluir o valor das
exportações de produtos NT na receita de exportação, para fins de
apuração do coeficiente de exportação, mas também o direito de incluir o
valor das transferências de insumos entre estabelecimentos da mesma
empresa no cálculo do crédito presumido, desde que tais insumos
atendam aos fundamentos desta decisão; (...)Voto:
Inclusão no cálculo dos insumos utilizados em produtos transferidos a
outros estabelecimentos da mesma empresa Consoante entendimento
do Egrégio Conselho de contribuintes, como não houve utilização do
valor destes insumos pelos outros estabelecimentos, eis que a apuração é
feita de forma descentralizada, voto no sentido de incluir no cômputo do
crédito presumido o valor destes insumos, utilizados na produção de bens
transferidos, e desde que comprovada sua utilização nos produtos
exportados. O raciocínio é ilustrado pelo disposto nesta decisão:
"RV
111317
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INSUMOS.
TRANSFERÊNCIAS.
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000134/2015-70

O valor dos insumos adquiridos e posteriormente transferidos a outro
estabelecimento da mesma empresa, o qual postula o ressarcimento,
desde que não aproveitado por aquele que transfere, entra no cálculo do
beneficio a que alude a Lei 9.363/96, uma vez comprovada sua utilização
nos produtos exportados."
Conclusão:
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para
determinar: (...) (ii) sejam incluídas na base de cálculo do crédito
presumido as aquisições de insumos transferidos a outros
estabelecimentos da pessoa jurídica, nos termos da fundamentação deste
voto; (...)
Assim, inconteste que a apuração do crédito presumido do IPI foi feita de forma
descentralizada, o que não nos cabe nesta instância refutar, pois matéria não devolvida ao nosso
conhecimento, deve ser negado provimento ao apelo especial fazendário.

II - RECURSO DO CONTRIBUINTE
Conheço do recurso do contribuinte nos termos do juízo de prelibação.

AQUISIÇÃO DE PESSOA FÍSICA/COOPERATIVAS
Em que pese meu entendimento de que se o objetivo da legislação do crédito
presumido foi desonerar a incidência de PIS e COFINS na exportação, não haveria que se falar
do incentivo quando essas contribuições não incidissem na compra de insumos, como, p. ex.,
caso dos autos, compra de produtores rurais (pessoas físicas) e cooperativas.
Contudo, a matéria já foi objeto de decisão do STJ em sede de recurso repetitivo
(REsp 993.164), a qual, por força regimental (art. 62), devo, necessariamente, aplicá-la.
Nesse sentido, a matéria encontra-se até mesmo sumulada pelo STJ, nos termos
do seguinte verbete:
SUMULA 494 DO STJ
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Portanto, é de ser provido o recurso do contribuinte, reconhecendo como legítima
a inclusão dos valores das aquisições de insumos de produtores rurais (pessoas físicas) e
cooperativas no cálculo do crédito presumido.

APLICAÇÃO TAXA SELIC DESDE O PROTOCOLO DO PEDIDO
Acerca da matéria, temos hoje a Súmula CARF no 154, cujo enunciado é o
seguinte:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000134/2015-70

A jurisprudência desta Turma é no sentido de só caber a incidência da taxa
SELIC, nos termos do já decidido pelo STJ (REsp 1.035.847), quando houver oposição estatal
ilegítima por parte do Fisco, indo ao encontro dos termos sumulados, mesmo antes da edição
daquela Súmula. Nesse ponto valho-me do voto vencedor do i. Conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal vazado no aresto 9303-009.364, de 14/09/2019, do qual abaixo transcrevo
excertos:
...
Conclui-se que a oposição ilegítima por parte do Fisco, ao aproveitamento de referidos
créditos, permite que seja reconhecida a incidência da correção monetária pela aplicação
da Taxa Selic. Porém da leitura que se faz, para a incidência da correção que se
pretende, há que existir necessariamente o ato de oposição estatal que foi reconhecido
como ilegítimo.
No âmbito do processo administrativo de pedidos de ressarcimento tem se que estes atos
administrativos só se tornam ilegítimos caso seu entendimento seja revertido pelas
instâncias administrativas de julgamento. Portanto somente sobre a parcela do pedido de
ressarcimento que foi inicialmente indeferida e depois revertida é que é possível o
reconhecimento da incidência da Taxa Selic. Tudo isso por força do efeito vinculante
das decisões do STJ acima citadas e transcritas.
Há que se rechaçar também, argumento muito comum, de que seria aplicável à espécie o
art. 39 da Lei no 9.250/1995, o qual deveria ser utilizado também para o fim de
ressarcimento de tributos.
O § 4o do art. 39 da Lei no 9.250/1995 é aplicável à restituição do indébito (pagamento
indevido ou a maior) e não ao ressarcimento, que é do que trata a Lei no 9.363/96.
Ao contrário do que muitos defendem, o ressarcimento não é "espécie do gênero
restituição". São dois institutos completamente distintos (pois senão não faria qualquer
sentido a discussão em tela sobre a atualização monetária, pois expressamente prevista
em lei para a repetição do indébito).
O direito à restituição é decorrência "automática" do pagamento indevido ou maior que
o devido, conforme art. 165, I, do CTN. O ressarcimento tem que estar previsto em lei.
No mesmo rumo decidiu o julgado 9303-007.913, de 24/01/2019, de relatoria do i.
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
Assim, é de ser parcialmente provido o especial do contribuinte para reconhecer a
aplicação da taxa SELIC sobre a parcela que foi reconhecida nas instâncias recursais de
julgamento administrativo. Porém, somente aplicável depois de decorrido o prazo de 360 dias,
contados do protocolo do pedido até sua utilização efetiva, seja por meio de pagamento ou
ressarcimento em espécie.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço de ambos recursos, negando provimento ao fazendário.
Quanto ao especial do contribuinte, dou-lhe parcial provimento para reconhecer o
direito de computar no cálculo do benefício fiscal os valores de insumos adquiridos de pessoas
físicas e cooperativas, e que seja aplicada a taxa SELIC, nos termos da Súmula no 154 do CARF,
aos créditos reconhecidos após a decisão vestibular.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.349 - CSRF/3a Turma
Processo no 15169.000134/2015-70

Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital